Tribunal: TJBA
Processo: 8008571-46.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008571-46.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: JAKELINE LUCIDIA ROCHA e outros Advogado(s):TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL APÓS FALECIMENTO DO TITULAR. BENEFICIÁRIO DEPENDENTE MENOR PORTADOR DE DOENÇA AUTOIMUNE EM TRATAMENTO CONTÍNUO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. TEMA 1082 DO STJ. DEVER DE CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a manutenção de beneficiário dependente menor no plano de saúde coletivo empresarial após o falecimento do titular e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O adolescente é portador de doença autoimune e encontra-se em tratamento contínuo com uso de imunossupressores. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, considerando que o cancelamento teria decorrido de solicitação da estipulante; (ii) verificar a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde de beneficiário dependente menor após o falecimento do titular, quando o beneficiário encontra-se em tratamento médico contínuo de doença crônica; (iii) aferir se o cancelamento indevido configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado em R$ 6.000,00 é razoável e proporcional. III. Razões de decidir 3. A operadora integra a cadeia de fornecimento prevista no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, respondendo solidariamente com a estipulante pela regularidade dos procedimentos que impactam a cobertura assistencial dos beneficiários, detendo os sistemas de gestão cadastral e processando inclusões e exclusões de beneficiários. 4. A responsabilidade é solidária, facultando-se ao consumidor acionar qualquer dos integrantes da cadeia de fornecimento, sendo legítima a opção por demandar apenas contra a operadora, que não pode invocar ato de terceiro para se eximir de responsabilidade quando deixa de adotar as cautelas necessárias. 5. Embora os contratos coletivos permitam, em tese, a rescisão unilateral, essa faculdade não é absoluta, devendo observar limites impostos pela legislação consumerista e pelos princípios contratuais, especialmente o artigo 51, IV, do CDC, que veda cláusulas iníquas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. 6. O artigo 13, III, da Lei 9.656/98, embora refira-se originariamente a contratos individuais, aplica-se por analogia aos coletivos quando há continuidade de tratamento, vedando a suspensão ou rescisão unilateral durante a ocorrência de internação ou tratamento que garanta a sobrevivência ou incolumidade física do titular. 7. A Resolução Normativa ANS 279/2011 estabelece que a extinção do vínculo empregatício não extingue o direito à manutenção da condição de beneficiário, assegurando aos dependentes já inscritos o direito à permanência nas mesmas condições de cobertura assistencial. 8. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1082, estabeleceu que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta. 9. No caso concreto, o adolescente é portador de doença autoimune, em tratamento contínuo com uso de imunossupressores, sem alta médica e com necessidade de acompanhamento regular, circunstância que expõe o menor a risco concreto de agravamento do quadro clínico caso haja interrupção da cobertura assistencial. 10. A operadora não apresentou prova inequívoca da manifestação de vontade pela solicitação de cancelamento, não tendo adotado cautelas redobradas ao processar suposta solicitação de exclusão de beneficiário dependente menor, especialmente após o falecimento do titular, o que evidencia falha relevante na prestação do serviço. 11. O cancelamento promovido nessas circunstâncias, especialmente após o falecimento do titular e diante da manifestação de interesse na manutenção do plano com assunção das mensalidades, configura violação aos princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da função social do contrato. 12. Configura dano moral in re ipsa o cancelamento unilateral indevido do plano de saúde de adolescente portador de doença crônica em tratamento contínuo, privando-o do acesso à assistência médica necessária, gerando angústia, insegurança e risco concreto à sua saúde e integridade física em momento de particular vulnerabilidade. 13. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias específicas do caso, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição socioeconômica das partes e as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. IV. Dispositivo e tese 14. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a estipulante pela regularidade dos procedimentos que impactam a cobertura assistencial dos beneficiários, não podendo invocar ato de terceiro para se eximir de responsabilidade. 2. A operadora, mesmo após o exercício do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a beneficiário dependente menor em pleno tratamento médico de doença crônica garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, conforme Tema 1082 do STJ. 3. O cancelamento unilateral de plano de saúde de beneficiário dependente menor portador de doença crônica em tratamento contínuo, sem prova inequívoca de solicitação de cancelamento e após o falecimento do titular, configura falha na prestação do serviço e viola os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da função social do contrato. 4. O cancelamento indevido de plano de saúde de adolescente em tratamento contínuo de doença crônica configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do sofrimento, uma vez que decorre da própria gravidade e obviedade do prejuízo à saúde e integridade física em momento de hipervulnerabilidade.". __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, 47, 51, IV; Lei nº 9.656/98, arts. 8º, § 3º, alínea b, 13, III, 35-C, I e II; RN ANS 279/2011, art. 3º, § 1º; RN ANS 412/2016, art. 15, V; RN ANS 465/2021, art. 16; CF, art. 227; CPC, arts. 85, § 11, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082 (REsp 1.846.123/SP, S2, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22/06/2022, DJe 01/08/2022); STJ, AgInt no REsp 1.720.115/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 30/08/2021, DJe 02/09/2021; TJ-BA, Agravo 80754185220218050001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, DJ 17/07/2024; TJ-SP, Apelação Cível 10800975820238260100, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, 9ª Câmara de Direito Privado, DJ 04/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008571-46.2024.8.05.0039, tendo como Apelante Bradesco Saúde S/A e como Apelados Lucas Rocha da Costa e Jakeline Lucidia Rocha, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento a apelação. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator